Tribunal: TJDFT
Processo: 0716189-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ARREMATAÇÃO. EFEITOS DA AQUISIÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL FIRMADO COM O ANTERIOR PROPRIETÁRIO. DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de imissão na posse, com o objetivo de compelir a ré a desocupar o imóvel arrematado, liminarmente, e a pagar indenização por perdas e danos.
2. Decisão anterior – a decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel e concedeu à ré o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de manutenção da ré na posse do imóvel como locatária, mediante o depósito judicial dos aluguéis.
III – Razões de decidir
4. As questões relativas à readequação do valor do aluguel e à exigibilidade de valores referentes à multa ou indenização não foram objeto da decisão agravada, portanto não podem ser analisadas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Acolhida a preliminar de não conhecimento parcial, suscitada de ofício, por inovação recursal.
5. Aos arrematantes são assegurados os efeitos inerentes à aquisição do domínio, mediante a imissão na posse do imóvel, notadamente em razão do fato de que o contrato de aluguel firmado entre a ré e o antigo proprietário foi regularmente denunciado no prazo legal, por isso não obriga os autores.
IV - Dispositivo
6. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.245 e 1.228; Lei no 8.245/1991, art. 8o.